Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706126-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE BITTENCOURT LEMES DA SILVA, ANDREA LEMES BITTENCOURT RÉU ESPÓLIO DE: GOIAZIM LEMES DA SILVA, CLAUDIO BITTENCOURT LEMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA LEMES BITTENCOURT e CAROLINE BITTENCOURT LEMES DA SILVA contra a decisão, integrada por embargos de declaração, proferida nos autos do inventário no 0012240-95.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de retificação de erro material no esboço de partilha por não considerar o imóvel de matrícula 6287, situado em Aruanã/GO, como inventariado. Postulam a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o reconhecimento do erro material no esboço de partilha homologado. A decisão de ID 69120041 concedeu efeito suspensivo ao recurso obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Posteriormente, a Relatora do recurso reconheceu o impedimento no julgamento do recurso, uma vez que já atuou no processo na primeira instância, conforme prevê o art. 144, inciso II, do CPC. Os autos foram redistribuídos a esta Relatora. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar foi deferido para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 69120041 e mantenho o deferimento do efeito suspensivo. O processo encontra-se pronto para julgamento. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora